Tribunal: TJMT
Processo: 1011684-81.2017.8.11.0015
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011684-81.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), DIEGO MARTIN PAES DE BARROS - CPF: 260.568.548-92 (APELANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), DOUGLAS MARTIN PAES DE BARROS - CPF: 247.891.228-75 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS (FIADORES) – POSSIBILIDADE – SUPRESSÃO DE GARANTIAS INOPONÍVEL AO CREDOR NÃO ADERENTE À SUPRESSÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Segundo
o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça a supressão de garantias fidejussórias ou reais, somente se estende aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem ressalva nesse ponto.

Ademais, conforme o Verbete Sumular 581 do STJ, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.

Na hipótese dos autos, os Apelantes não comprovaram que o Banco Apelado votou favoravelmente à supressão das garantias, não se desincumbindo do ônus da prova que lhes competia.

Assim, inexistindo prova de que o Banco Apelado anuiu com a supressão de garantias, é perfeitamente aplicável ao caso o Verbete Sumular 581 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DIEGO MARTIN PAES DE BARROS e DOUGLAS MARTIN PAES DE BARROS
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Sinop que
rejeitou os Embargos à Monitória e julgou procedente o pedido inicial formulado na Ação Monitória reconhecendo que o Apelado
BANCO DO BRASIL S.A
. é credor da quantia de R$
199.037,11 (cento e noventa e nove mil trinta e sete reais e onze centavos)
, valor atualizado até 17/10/2017.

O Juiz sentenciante ainda
condenou os Apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa.

Em suas razões recursais, os Apelantes
requerem a reforma da sentença, sob o argumento de que os créditos estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial em razão da homologação do plano recuperacional.

Aduziram, ainda, que o plano de recuperação judicial previu a supressão de todas as garantias fidejussórias, e por isso incide no caso o § 2.º do art. 49 da Lei 11.101/2005.

Forte nesses argumentos, pugnam pelo provimento do recurso.

Contrarrazões no ID. 136858760.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o Apelado Banco do Brasil S/A ajuizou Ação Monitória em desfavor dos Recorrentes, aduzindo ser credor da quantia de R$ 199.037,11 (cento e noventa e nove mil trinta e sete reais e onze centavos), valor atualizado até 17/10/2017, decorrente do “Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente – BB Agronegócio Giro n.º 118.014.861”.

Citados, os Recorrentes apresentaram Embargos Monitórios em que sustentam a inexigibilidade do título cujos créditos estão incluídos no plano de recuperação judicial.

Após a impugnação, sobreveio a sentença objurgada que concluiu pela improcedência dos pedidos formulados nos Embargos e, consequentemente,
procedente o pedido inicial formulado na Ação Monitória, reconheceu que o Apelado
BANCO DO BRASIL S.A
. é credor da quantia de R$
199.037,11 (cento e noventa e nove mil trinta e sete reais e onze centavos)
, valor atualizado até 17/10/2017,
motivando a interposição deste Apelo.

Pois bem. Em que pese às alegações dos Recorrentes, não lhes assiste razão.

A recuperação judicial do Grupo Mandala
foi protocolizada em 19/08/2014, e deferido o seu processamento em 21/08/2014.

Já o contrato que deu origem à dívida e que lastreia a Ação Monitória foi celebrado em 03/12/2013.

Ou seja, a dívida foi contraída pelos Recorrentes em conjunto com a sociedade empresária em recuperação judicial; os recorrentes Douglas Martin Paes de Barros e Diego Martin Paes de Barros, são fiadores do negócio jurídico que embasa a ação.

Os Recorrentes sustentam a impossibilidade de cobrar a dívida dos recorrentes Douglas Martin Paes de Barros e Diego Martin Paes de Barros, sob o argumento de que o plano de recuperação homologado previa a supressão de todas as garantias fidejussórias e reais em favor do credores.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a supressão de garantias fidejussórias, ou reais, somente se estende aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem ressalva nesse ponto.

Nesse sentido, é o precedente fixado na Segunda Seção do STJ no julgamento do REsp 1.794.209/SP:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO.
NOVAÇÃO. EXTENSÃO. COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIAS. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO. CONSENTIMENTO. CREDOR TITULAR. NECESSIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias pode atingir os credores que não manifestaram sua expressa concordância com a aprovação do plano.

3.
A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição.

4.
A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição.

5. Recurso especial interposto Tonon Bionergia S.A., Tonon Holding S.A. e Tonon Luxemborg S.A. não provido. Agravo em recurso especial interposto por CCB BRASIL - China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo não conhecido. (REsp 1794209/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2021, DJe 29/06/2021) (Destaquei)

Ainda sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

1.
Nos termos do precedente fixado pela Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.794.209/SP, o plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral. Aplicação das Súmulas 83 e 581 do STJ.

2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1873579/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 11/06/2021).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO
. RECURSO INTERPOSTO CONTRA A R. DECISÃO QUE INDEFERIU O SOBRESTAMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DOS FIADORES AGRAVANTES. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRECEDENTES. DECISÃO QUE SEGUE MANTIDA. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 1724279/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 29/09/2021).

Com efeito, as deliberações do plano de recuperação judicial, ainda que aprovado por sentença transitada em julgado, não podem afastar as consequências decorrentes das disposições legais, no caso, o art. 49, § 1.º, da Lei n. 11.101/05, o qual prevê que os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, e a aprovação da supressão de garantias, reais ou fidejussórias, não é oponível contra o credor que não anuiu com a supressão.

Na hipótese dos autos, os Apelantes não comprovaram que o Banco Apelado votou favoravelmente à supressão das garantias, e não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia.

Assim, inexistindo prova de que o Banco Apelado anuiu com a supressão de garantias, é perfeitamente aplicável ao caso o Verbete Sumular 581 do STJ:

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO COM FIANÇA. DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS (FIADORES). POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. SUPRESSÃO DE GARANTIAS INOPONÍVEL AO CREDOR NÃO ADERENTE A SUPRESSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. “A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição. 4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição.” (REsp 1794209/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2021, DJe 29/06/2021)

2. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. (Súmula 581, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016).

3. As deliberações constantes do plano de recuperação judicial, ainda que aprovados por sentença transitada em julgado, não podem afastar as consequências decorrentes das disposições legais, no caso, o art. 49, § 1º, da Lei n. 11.101/05, o qual prevê que os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, sendo a aprovação da supressão de garantias, reais ou fidejussórias, inoponível contra o credor que não anuiu a tal disposição.

4. No caso dos autos, não houve comprovação de que o banco recorrido anuiu com a supressão das garantias fidejussórias e reais.

5. Sentença mantida.

6. Recurso desprovido. (TJMT. Apelação Cível 0000003-25.2017.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2021, Publicado no DJE 23/11/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DUPLICATAS AJUIZADA CONTRA A EMPRESA EMITENTE DO TÍTULO E SEUS AVALISTAS – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO – EXTINÇÃO NÃO MERITÓRIA EM RELAÇÃO À RECUPERANDA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL FACE À NOVAÇÃO DO DÉBITO COBRADO - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS (AVALISTAS) – APLICABILIDADE DO TEMA 885 DO STJ RECURSO REPETITIVO – SUPRESSÃO DE GARANTIAS INOPONÍVEL AO CREDOR NÃO ADERENTE AO PLANO DE SOERGUIMENTO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DA EMPRESA RECUPERANDA NO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA DEVIDA AO PATRONO DO CREDOR – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RECURSO DESPROVIDO. Segundo o Tema 885 do STJ julgado em recurso repetitivo, “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005.” As deliberações constantes do plano de recuperação judicial, ainda que aprovados por sentença transitada em julgado, não podem afastar as consequências decorrentes das disposições legais, no caso, o art. 49, § 1º, da Lei n. 11.101/05, o qual prevê que os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, sendo a aprovação da supressão de garantias, reais ou fidejussórias, inoponível contra o credor que não anuiu ao plano de soerguimento. (AgRg nos EDcl no REsp 1280036/SP). Muito embora a aprovação do plano de recuperação da devedora principal implique novação do crédito sob cobrança, nos termos do caput do art.59 da Lei nº 11.101/2005, esse novo ajuste não impede que o credor prossiga na satisfação do crédito que sobejar ao valor novado, junto aos coobrigados. Nesse diapasão, não há que se falar em risco de pagamento em duplicidade. Admitir o contrário, seria negar vigência ao novel artigo 49-A, caput, do Código Civil, bem como à possibilidade de o credor se valer da tese de confusão patrimonial a permitir a desconsideração da personalidade jurídica, tal como consta da nova redação do artigo 50, §§1º, 2º, e 3º, do Código Civil. Por força do Princípio da Causalidade, deve suportar os ônus sucumbenciais aquele que deu causa não só à propositura da ação de cobrança, mas também à sua parcial extinção sem resolução de mérito, em razão do ajuizamento recuperação judicial – no caso, a empresa devedora principal que, além de não honrar o contrato havido entre as partes, deu ensejo à extinção não meritória do feito em relação a si, mediante o ajuizamento de Recuperação Judicial.- (TJMT. Apelação Cível 1001900-14.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 24/08/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA CONTRA COOBRIGADOS - DEVEDOR PRINCIPAL - PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO - REMESSA DO CRÉDITO - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO - POSSIBILIDADE - LEI 11.105/2005 - SENTENÇA QUE EXTINGUE SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - REFORMA NECESSÁRIA - PROSSEGUIMENTO DO FEITO - AÇÃO MADURA - ARTIGO 1.013, § 3º DO CPC - DÉBITO CONFESSADO - ARTIGO 374, INCISO II, DO CPC. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão que extinguiu o feito sem julgamento do mérito e prosseguindo este no Tribunal, pela procedência, constituição da monitória em título executivo judicial.

(1) - Em que pese o pedido de recuperação judicial e o plano aprovado implique em novação da dívida do devedor principal, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstâncias que concede ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações em face dos fiadores, avalista ou coobrigados em geral.

(2) - Estando a causa madura, nos termos do § 3º, do artigo 1.013, do CPC, deve o Tribunal prosseguir em relação ao mérito travado já que não se trata de homologação e sim reconhecimento do pedido.

(3) - Sendo caso de procedência da ação, pela confissão da parte devedora, não é caso de ser levado o crédito ao concurso de credores do devedor principal em recuperação judicial. Deve [, no caso, convertendo o pedido monitório em título executivo judicial, a ação prosseguir contra os coobrigados, terceiro que não integram o pedido de recuperação judicial. (TJMT. Apelação Cível 003339-02.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Órgão Especial, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 13/09/2021).

Assim, não há como excluir os devedores
Diego Martins Paes de Barros e Douglas Martins Paes de Barros
da Ação Monitória, nem mesmo extinguir o efeito por inexigibilidade do título.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a sentença objurgada.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022